Tribunal: STF
Processo: ARE 1533126
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 216):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. 



    1. Do depoimento dos policiais militares extrai-se que a abordagem, prosseguida da revista pessoal, não se revestiu de justa causa. Agentes policiais que receberam informações de populares que teriam comprado os entorpecentes de um indivíduo chamado Matheus, bem como, o local em que ele se encontrava. Ato contínuo, ao se deslocarem para o local informado os agentes policiais relataram ter avistado somente um homem sentando, em um local escuro, embaixo de um árvore. 



    2. Meras informações anônimas, intuições ou impressões dos policiais, de cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não satisfazendo ao requisito disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Logo, o mero encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita era de ser tida precisamente antes da diligência. Precedente do E. STJ. Nulidade da prova reconhecida. 



    APELO DEFENSIVO PROVIDO.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Matheus Rochembach dos Santos, foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. § 4º, da Lei 11.343/2006 c/c art. 65, I, do Código Penal) (Doc. 121).



    Segundo a denúncia,



    No dia 23 de junho de 2020, terça-feira, por volta das 20h40min, na Rua Bom Jesus, na "Praça dos invadidos", Bairro Santo Antônio, em Lajeado/RS, o denunciado MATHEUS ROCHEMBACH DOS SANTOS guardava e trazia consigo, para fins de traficância. drogas, mais precisamente 53 (cinquenta e três) porções de cocafnd, pesando, aproximadamente, 22g (vinte e dois gramas), substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Na oportunidade, policiais militares abordaram o denunciado, que se encontrava na referida "Praça dos invadidos", localizada no Bairro Santo Antônio, no endereço acima indicado. Ato contínuo, realizada busca pessoal, os agentes policiais localizaram, nos bolsos de suas roupas, as drogas acima descritas. 



    Além das drogas, restou encontrado em poder do denunciado a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), e um aparelho de telefone celular. (Doc. 8)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo defensivo para anular a condenação, devido à ausência de justa causa para revista pessoal, e absolver o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 216).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 231)



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal, violou o artigo 5º, X e 144, § 5º, da CF/1988. (Doc. 239)



    Nas razões recursais, afirma que “a abordagem e revista foram motivadas por denúncia anônima qualificada”.



    Enfatiza que “Tais circunstâncias incontroversas nos autos autorizam a busca pessoal realizada sem necessidade de autorização judicial, notadamente quando, insiste-se, a atuação policial se deu em face de “denúncia anônima especificada”, isto é, informação detalhada sobre o possível local da prática de crime permanente, do modus operandi ou das características físicas ou de vestimentas dos suspeitos, informações estas que foram confirmadas pela constatação visual imediata dos agentes da lei, quando da abordagem do acusado indicado na notitia criminis”.



    Destaca que “O contexto todo caracteriza a fundada suspeita, considerando especialmente a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, de modo que a busca pessoal realizada sem mandado judicial não é ilegal enquanto perdure o delito; de fato, o acórdão desconsiderou o teor dos artigos 302, inciso I, e 303, ambos do Código de Processo Penal, pelos quais é perfeitamente lícita, dada a situação de flagrância, a realização de busca pessoal.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para que seja afastada a declaração de nulidade da busca pessoal”.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão nem foram opostos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 247)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 256)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 216): 



    No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado. 



    A fim de evitar tautologia reproduzo os depoimentos transcritos na sentença de lavra do I. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo de Azevedo Bortoli, senão vejamos: 



    Para isso demonstrar, transcrevo trechos do relato judicial da policial militar Andressa Gayer Cristofari, no sentido de que naquele dia a guarnição encontrava-se em patrulhamento pelo bairro, onde então alguns usuários de drogas foram abordados e indicaram que Matheus estava promovendo a venda de drogas na praça. Na sequência, localizaram Matheus na área referida, sentado em um banco onde havia pouca iluminação. Procedida à revista pessoal, no bolso da calça foi localizada cocaína e dinheiro, então sendo dada a voz de prisão e realizados os comandos de praxe. Questionada, disse não recordar de abordagem anterior a Matheus, mas posterior, sim, todas referentes a drogas. Também foi apreendido um celular e não havia outras pessoas nas proximidades (57.2). 



    Na mesma direção o depoimento judicial do policial militar Lúcio Edgar Aires Rodrigues Júnior. Afirmou na "região dos invadidos" alguns usuários de drogas informaram a traficância exercida por Matheus, o que ensejou a abordagem a ele, com a revista pessoal culminando com a apreensão de cocaína e dinheiro. Respondendo aos questionamentos formulados, disse que a região e a droga pertenciam a Micael e não lembrar de outra abordagem após o fato e/ou se havia outra pessoa com Matheus no momento da abordagem (57.3). 



    O policial militar Denis Bossetti, de igual forma, apresentou relato semelhante ao dos colegas quanto ao desenrolar do fato - indicação, por usuários, de que Matheus estaria em uma praça próxima realizando a venda de drogas, localização dele, abordagem, revista pessoal e apreensão das drogas. No específico, quanto ao momento da abordagem, o agente público referiu: "a gente visualizou ele sentado no local meio escuro debaixo de uma árvore, num banco lá, sozinho num canto... a gente se dirigiu até o local, abordou ele, foi encontrado no bolso do casaco, se não me engano era cinquenta e três buchas, alguma coisa assim de cocaína, e mais um valor em dinheiro [...] um celular [...]" (57.4). 



    (...) 



    Por outro lado, o réu, em fase inquisitorial, manteve-se em silêncio (fl. 14v -4.1), e em juízo, negou a autoria. Na oportunidade, disse que era comum frequentar a praça depois do trabalho. Naquele dia, uns meninos passaram e jogaram uma sacola em direção ao mato. Foi olhar o que era, e então a polícia passou e realizou a abordagem no momento em que estava com a sacola na mão. A polícia foi até a sua casa e apreendeu o seu celular. Dentro da sacola tinha droga e pelo que se recorda era cocaína. Na época trabalhava com um tio da ex-companheira (Geraldo) (57.6). 



    Jenifer Carolina Cândido de Moura, companheira de Matheus à época, informou que naquele dia estava na praça tomando chimarrão com Matheus, quando vieram uns "menino correndo e tocaram uma sacola....e ele foi olhar o que que era na sacola e quando a polícia veio ele tava com a sacola na mão...daí levaram a gente pra casa onde é que a gente morava e lá ele foi preso". Foi apreendido dinheiro com Matheus (57.5). 



    Dos relatos acima mencionados, extrai-se que a abordagem, prosseguida da revista pessoal não se revestiu de justa causa. O que se vê é que os policiais receberam informações de populares que teriam comprado os entorpecentes de um indivíduo chamado Matheus, bem como, o local que ele se encontrava. Ato contínuo, ao se deslocarem para o local informado os agentes policiais relataram ter avistado somente um homem sentando, em um local escuro, embaixo de um árvore. 



    Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. 



    Nesse sentir, entendo que a denúncia anônima e/ou as informações oriundas da abordagem anterior aos usuários sem que se tenha qualquer investigação prévia e/ou sem a prévia visualização de que o acusado estaria na posse de ilícitos, não autorizam a realização de ações policiais, especificamente à revista pessoal ou veicular sem que haja uma fundada suspeita. 



    Dessa forma, reforço que, do depoimento dos policiais militares, não foi possível averiguar qual teria sido a atitude anterior que justificasse a abordagem e a consequente revista no apelante, senão a mera subjetividade dos agentes públicos, em um local sabidamente conhecido por ser um ponto de tráfico. 



    A questão relativa a tratar-se de características genéricas sobre o indivíduo que estaria em "conhecido ponto de tráfico", não pode ser presumida. Isto é, meras informações anônimas, intuições ou impressões dos policiais, de cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não satisfazendo ao requisito disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Logo, o mero encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita era de ser tida precisamente antes da diligência.



    […]



    Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova. 



    […]



    Isto posto, voto por dar provimento ao apelo defensivo, para declarar a nulidade da prova obtida, absolvendo o réu MATHEUS ROCHEMBACH DOS SANTOS do crime narrado na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário.



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos.



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais.



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida.



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes.



    9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial.



    10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Registro que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem ocorreu após policiais que realizavam patrulhamento de rotina receberem a informação de que o acusado estaria vendendo drogas na região, em um local conhecido como "pracinha dos invadidos". Os militares, então, se dirigiram até o local e avistaram o réu sozinho, em um local com pouca iluminação, razão pela qual foi submetido à revista pessoal, que resultou na apreensão de “53 (cinquenta e três) porções de cocafnd, pesando, aproximadamente, 22g (vinte e dois gramas)”. (Doc. 8)



    A propósito, destaco o seguinte trecho da sentença condenatória, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa do réu (Doc. 121):



    A busca pessoal poderá ser realizada quando demonstrada a fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito (artigo 240, § 2° e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal). 



    Consoante demonstrou a prova desde o flagrante, os agentes públicos, durante patrulhamento pelo bairro Santo Antônio, em conversa com alguns usuários de drogas, eles informaram que um indivíduo identificado por Matheus estaria naquele momento vendendo drogas próximo ao local, mais especificadamente na "pracinha dos invadidos". Então, os policiais foram até a praça e visualizaram Matheus sentado sozinho em um banco, em local de pouca iluminação, então procedendo à abordagem e à revista, quando apreendida a substância entorpecente, dinheiro e celular. Tais circunstâncias são concretas e seguras, configurando, por conseguinte, o dever dos agentes públicos em realizar a abordagem, o que não pode ser descredibilizado apenas pelo fato de que os usuários não foram identificados. Assim, inexiste afronta ao artigo 244 do Código de Processo Penal, como ilustram os julgados a seguir transcritos. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para REFORMAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 5006612-55.2020.8.21.0017, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Lajeado/RS. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente